Tribunal: TJDFT
Processo: 0725901-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725901-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SONIA MANZAN NAME APELADO: JOSE EDUARDO NAME D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SÔNIA MANZAN NAME em face do acórdão de ID 41461026, que negou provimento à apelação da ré, ora embargante. Intimado à vista do pedido de efeito infringente, o embargado pugna, em preliminar, pelo não conhecimento dos embargos de declaração por inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para que se manifeste, no prazo de 05 dias, acerca da preliminar aventada na contraminuta dos aclaratórios. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2023 18:34:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador